Tribunal: TJMT
Processo: 1030138-21.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030138-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAMILA DIAS MORAIS BUENO - CPF: 065.734.771-03 (APELANTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.722.353/0001-38 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. GRATUIDADE DE ITBI E REGISTRO CARTORÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, fundamentada em suposta prática de publicidade enganosa referente à gratuidade de ITBI e taxas de registro cartorário na aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve publicidade enganosa quanto à isenção de tributos e emolumentos incidentes sobre a compra de imóvel, apta a
ensejar devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Apesar da inversão do ônus da prova, a parte autora não comprovou a existência, vigência ou aplicabilidade da oferta publicitária alegada ao empreendimento adquirido, tampouco o período de sua veiculação.

4
.
O contrato celebrado entre as partes dispõe de cláusula expressa que atribui ao comprador a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e despesas cartorárias, o que afasta a tese de ilicitude na cobrança.

5
.
A ausência de demonstração da publicidade enganosa inviabiliza o reconhecimento da cobrança indevida
e de ocorrência de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova quanto à vinculação da propaganda alegada ao contrato celebrado impede o reconhecimento de publicidade enganosa.”

“2. Cláusula contratual que transfere ao comprador o pagamento de ITBI e taxas de registro é válida, quando não infirmada por prova em sentido contrário.”

“3. A repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais exigem a comprovação de ilicitude na conduta do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, III e VI; 30; 37, §1o; 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, I e II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1019966-20.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz que
a empresa requerida realizou ampla divulgação em diferentes meios de comunicação sobre a gratuidade do ITBI e registro, com o único fim de facilitar e realizar vendas de seus imóveis
, mas não cumpriu a oferta, o que configura
publicidade enganosa, nos termos dos artigos 30, 31, 36 e 37 do CDC
.

Afirma que há
precedentes do TJMT reconhecendo a prática de publicidade enganosa pela requerida em casos semelhantes
.

Pede a
repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que
não foi
comprovada a alegada propaganda enganosa; o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa claramente que a apelante era a responsável pelo pagamento do ITBI e da taxa de registro; as imagens juntadas pela apelante não demonstram quando foram veiculadas as propagandas, não há data ou período de vigência da promoção, nem informação sobre quais
empreendimentos
estariam abrangidos pela oferta; não há que se falar em repetição em dobro, pois não houve pagamento indevido nem comprovação de má-fé; não há prova de dano moral.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 30, estabelece que "
toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
".

Já o art. 37, § 1o, do mesmo diploma legal, define como enganosa "
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
".

No caso em análise, a apelante alega que a apelada veiculou propaganda informando que o ITBI e o registro cartorário seriam gratuitos na aquisição do imóvel, o que teria sido determinante para sua decisão de compra. Contudo, posteriormente,
cobrou
tais valores.

Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar da inversão do ônus da prova, a apelante
não comprovou
minimamente suas alegações quanto à existência da publicidade que menciona.

As imagens juntadas aos autos não permitem identificar com precisão

quando foram veiculadas as propagandas; a data ou período de vigência da promoção; quais
empreendimentos
estariam abrangidos pela oferta; quais seriam os requisitos para
isenção dos valores; e se as propagandas se referiam especificamente ao empreendimento adquirido pela apelante.

Por outro lado, o contrato de compra e venda prevê expressamente em sua cláusula
nona
que a apelante é responsável pelo pagamento de todos os impostos, tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da transferência do imóvel, incluindo o ITBI e despesas de cartório
:

Nesse contexto, mesmo com a inversão do ônus da prova, a apelante deveria ter demonstrado, ao menos minimamente, que a apelada efetivamente veiculou a propaganda alegada, vinculando-a ao empreendimento específico adquirido e ao período da contratação.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - MATÉRIA NÃO PACIFICADA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS E ITBI – ISENÇÃO SUPOSTAMENTE ANUNCIADA PELA CONSTRUTORA – DOCUMENTOS QUE NÃO IDENTIFICAM NEM MESMO O EMPREENDIMENTO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA DE
TAIS ENCARGOS PELA CONSTRUTORA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2o, DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de julgados supostamente contrários ao entendimento ora adotado não enseja por si só o julgamento monocrático.

Se os anúncios supostamente veiculados prevendo a isenção do ITBI e do registro do imóvel no Cartório não contêm nem mesmo a identificação do empreendimento, não servem para demonstrar a propaganda enganosa nem para afastar a obrigação pelo pagamento de tais débitos.

Havendo previsão contratual de repasse de tais despesas ao comprador, a cobrança é devida.

Diante da alteração substancial da sentença, a inversão do ônus
da
sucumbência é medida que se impõe.

(AP
1019966-20.2023.8.11.0041
, julgado em
04/09/2024
)

Embora a apelante cite precedentes deste Tribunal
em que foi reconhecida
a prática de publicidade enganosa pela apelada em casos semelhantes, é importante destacar que cada caso deve ser analisado conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório apresentado.

Nos precedentes citados pela apelante, é possível inferir que houve comprovação suficiente da veiculação da propaganda enganosa, o que não ocorreu
nesta demanda
.

Desse modo, diante da
ausência de comprovação da publicidade enganosa alegada, não há que se falar em cobrança indevida dos valores referentes ao ITBI e registro cartorário.

Consequentemente, não se aplica a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que exige a demonstração de cobrança indevida.

Da mesma forma, não restou configurado o dano moral, uma vez que não houve comprovação de ato ilícito por parte da apelada capaz de ensejar abalo aos direitos da personalidade da apelante.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025